Tribunal: TJBA
Processo: 8001955-60.2019.8.05.0191
Classe: Apelação
Relator(a): ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão julgador: ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-11-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo:
APELAÇÃO n.
8001955-60.2019.8.05.0191

Órgão Julgador:
Quarta Câmara Cível

APELANTES: MUNICÍPIO DE PAULO AFONSO E OUTRO

Advogado(s):
JOÃO FRANCISCO ALVES ROSA, MARCO ANTÔNIO GOULART LANES

APELADOS: COMPANHIA HIDRO ELÉTRICA DO SÃO FRANCISCO E OUTRO

Advogado(s):
MARCO ANTÔNIO GOULART LANES, JOÃO FRANCISCO ALVES ROSA

ACORDÃO

APELAÇÕES SIMULTÂNEAS. EXECUÇÃO FISCAL. BLOQUEIO DE VALORES VIA SISBAJUD. EXTINÇÃO DO FEITO PELA SATISFAÇÃO DA OBRIGAÇÃO. APELAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO. VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO. DECISÃO SURPRESA. VALOR BLOQUEADO CORRESPONDENTE AO MONTANTE HISTÓRICO DA CDA. AUSÊNCIA DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA, JUROS DE MORA E HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. SENTENÇA CASSADA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM. APELAÇÃO DA EXECUTADA. ALEGAÇÃO DE LITISPENDÊNCIA E CONEXÃO. INOVAÇÃO RECURSAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. MATÉRIA A SER EXAMINADA EM PRIMEIRO GRAU. APELAÇÃO DO MUNICÍPIO PROVIDA. APELAÇÃO DA EXECUTADA PARCIALMENTE PROVIDA.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos de apelações simultâneas n.
8001955-60.2019.8.05.0191
, em que figuram como demandantes os acima identificados.

ACORDAM
os desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em
DAR PROVIMENTO
ao recurso do Município de Paulo Afonso e
DAR PARCIAL PROVIMENT
O
ao recurso da Companhia Hidro Elétrica do São Francisco, pelas razões que seguem .